Tribunal: TJES
Processo: 5025472-32.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Social; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5025472-32.2024.8.08.0048

RECORRENTE: F. B. C., menor impúbere representado por sua genitora, NILCIELE BARBOSA DE JESUS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO KABAT. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA INEFICÁCIA DAS TERAPIAS CONVENCIONAIS. REGISTRO NA ANVISA. AFASTAMENTO DA NATUREZA EXPERIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interpostas nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o fornecimento de tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit associado ao Kabat, em razão de diagnóstico de encefalopatia crônica (CID G80.9). A Sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de comprovação da ineficácia absoluta do tratamento disponibilizado pelo SUS e da necessidade de custeio do tratamento na rede privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I)
definir se estão preenchidos os requisitos fixados no Tema 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de tratamento não incorporado aos protocolos do SUS;
(II)
estabelecer se o método Pediasuit associado ao Kabat possui natureza experimental ou eficácia reconhecida apta a justificar o custeio estatal; e
(III)
verificar se a existência de tratamento especializado disponível na rede pública afasta o dever estatal de custear terapia específica em clínica privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos tratamentos necessários à preservação da dignidade humana e da vida.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na tese vinculante firmada no Tema 106 da repetitividade recursal, admite o fornecimento excepcional de tratamentos não incorporados ao SUS desde que demonstradas cumulativamente a imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia dos tratamentos fornecidos pela rede pública, a hipossuficiência financeira do paciente e a existência de registro na ANVISA.

Os laudos médicos acostados aos autos, inclusive subscritos por médica vinculada ao SUS responsável pelo acompanhamento do menor, comprovam a necessidade do tratamento pelo método Pediasuit associado ao Kabat e consignam que os tratamentos convencionais disponibilizados pela rede pública pouco ou quase nada contribuíram para a melhora clínica do paciente.

Restou demonstrada a incapacidade financeira da Parte Autora para custear o tratamento prescrito na rede privada.

O método Pediasuit possui registro ativo na ANVISA sob nº 81265770001, circunstância que afasta sua natureza experimental.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que o método Pediasuit teve sua eficácia reconhecida pelo COFFITO, encontra previsão no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos e não pode ser considerado tratamento experimental.

A indicação terapêutica compete ao médico responsável pelo acompanhamento do paciente, não cabendo ao ente estatal substituir o critério técnico adotado pelo profissional assistente quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento prescrito.

IV. VOTO VENCIDO

Concluiu pela manutenção da Sentença de improcedência do pedido por entender não comprovada a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, destacando que o NAT-Jus apontou ausência de evidências científicas robustas acerca da superioridade do método Pediasuit e que o menor ainda não havia esgotado o tratamento disponível na rede pública especializada, inclusive no CREFES.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O Estado deve fornecer tratamento não incorporado ao SUS quando demonstradas a imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública, a hipossuficiência financeira do paciente e o registro do tratamento na ANVISA.

O método Pediasuit associado ao Kabat não possui natureza experimental quando reconhecido por órgãos técnicos competentes e registrado na ANVISA.

A prescrição emitida por médico assistente vinculado ao SUS constitui elemento idôneo para comprovar a necessidade do tratamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227, §1º, II; CPC, arts. 1.036 e 85, §8º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.172.109/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STJ, REsp nº 2.165.527/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.11.2025; TJES, AI nº 5002061-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02.10.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5040352-72.2022.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 03.12.2024; TJES, AI nº 5003551-06.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2021; TJES, AI nº 0024628-80.2018.8.08.0048, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5025472-32.2024.8.08.0048

RECORRENTE: F. B. C., menor impúbere representado por sua genitora, NILCIELE BARBOSA DE JESUS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para aprofundar o estudo da matéria que permeia a discussão no
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
F. B. C., menor impúbere representado por sua genitora, NILCIELE BARBOSA DE JESUS,
em razão da
SENTENÇA
(id. 13813635) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRA
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo ora Recorrente, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, concernente ao fornecimento de tratamento pelo Método
PEDIASUIT ASSOCIADO AO KABAT.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
negou provimento ao Recurso,
mantendo
in totum
a Sentença combatida, ao fundamento de que:
I)

“apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ineficácia absoluta do tratamento oferecido pela rede pública”;
(II)
“o recorrente não esgotou as vias de tratamento na rede pública especializada antes de buscar a tutela jurisdicional para custeio na rede privada”;
(III)
“A simples apresentação de laudo médico particular, sugerindo que o tratamento convencional pouco contribui, não é suficiente para afastar a política pública”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente é portador de
ENCEFALOPATIA CRÔNICA (CID G 80.9)
, consoante se depreende da narrativa contida na Petição Inicial da Ação Ordinária, sendo-lhe prescrita a realização de 20 (vinte) sessões mensais de fisioterapia pelo método
PEDIASUIT
associado ao
KABAT
, conforme Laudos Médicos prescritos pela Médica Generalista do SUS, Drª. Thayna dos Santos Batista, que o acompanha na
Unidade Básica de Saúde de Eldorado - Serra/ES
, acostado no id. 13813587, assim prescrito,
in litteris:

“Declaro que Fernando Barbosa Cypreste com diagnóstico de Encefalopatia Crônica. Na avaliação fisioterapêutica apresentou quadriplegia, hipotonia muscular, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficit de controle postural, encurtamento de músculos isquiotibiais, iliopsoas.

O mesmo tem necessidade de se submeter ao tratamento do protocolo PEDIASUIT ASSOCIADO AO KABAT, o paciente tem realizado tratamento convencional que pouco ou quase nada contribuiu para sua melhora. Esse protocolo é realizado por etapas de vinte sessões mensais, com 3 horas diárias, por período indeterminado.

Necessita de início imediato e urgente e no sistema único de saúde não oferta essa terapia para melhor tratamento e bem estar no paciente”

Acerca da matéria, o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos constitucionais indisponíveis, componentes do mínimo existencial da dignidade humana, coexistindo com os demais direitos elencados no
artigo 6º da Constituição Federal
.

Neste sentido, em relação ao fornecimento de medicamentos não compreendidos ou incorporados pelo Sistema Único de Saúde, impõe-se registrar o julgamento proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, alusivo ao
REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106 -
, assentado na oportunidade a seguinte orientação jurisprudencial,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

[...]

4.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i
)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (
ii
)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
; (
iii
)
existência de registro na ANVISA do medicamento
.

5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

(
STJ
; REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 25/04/2018, DJe
04/05/2018
)

Note-se, bem é de ver, que a partir da orientação firmada pela
Corte de Sobreposição
, a concessão judicial de medicamentos/tratamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de
03 (três) critérios específicos
:
(I)

incapacidade financeira do postulante
;
(II)

existência de registro na Anvisa
; e
(III)

prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre
a necessidade do medicamento/tratamento indicado
, bem como,
a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS
.

Na hipótese dos autos, a meu sentir, verifico que restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão do tratamento pleiteado, haja vista que
comprovada
a incapacidade financeira do postulante, a existência de registro na Anvisa (Registro nº 81265770001 - PEDIASUIT), e a imprescindibilidade do tratamento indicado na hipótese
.

Isto porque, consoante mencionado, além dos Laudos Médicos lavrados pela Médica Particular Neurologista Infantil (id. 13813587) e pela Fisioterapeuta Particular (id. 13813587), a Médica do SUS que faz o acompanhamento do menor na Unidade Básica de Saúde prescreveu, em duas oportunidades (id. 13813587, fls. 03 e 04), o tratamento do protocolo
PEDIASUIT ASSOCIADO AO KABAT,
e ressaltou, em ambos os Laudos, que
o paciente tem se submetido aos tratamentos convencionais ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS e que eles têm pouco ou quase nada contribuído para a melhora do menor.

A rigor, impende destacar que não há que se falar na ausência de comprovação da efetividade do tratamento pelo método Pediasuit, porquanto encontra-se sedimentada no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
bem como nesta
Corte Estadual,
a orientação jurisprudencial no sentido de que o aludido tratamento não possui natureza experimental, havendo reconhecimento de sua eficácia pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), inclusão no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) e recomendação pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia para Desenvolvimento e Divulgação dos Conceitos Neurofuncionais (ABRADIMENE),
in verbis:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.023 do CPC/2015.

4. Configura-se omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, a saber, a caracterização do método Therasuit como terapia reconhecida e não experimental.

5. Conforme decidido pela Segunda Seção do STJ no REsp n. 2.108.440/GO (rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/4/2025), a terapia pelo método Pediasuit, da qual o Therasuit é técnica correlata, não possui natureza experimental, tendo sido reconhecida pelo COFFITO e incluída no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF).

6. A ausência de norma do CFM ou de outro conselho profissional que defina o método como experimental, aliada ao reconhecimento institucional de sua eficácia e registro na ANVISA, afasta a aplicação do art. 10, I, da Lei 9.656/1998.

7. A jurisprudência da Terceira Turma e da Segunda Seção do STJ tem admitido, em casos análogos, a obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de planos de saúde de terapias multidisciplinares indicadas para tratamento de TEA, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS, desde que atendidos os critérios legalmente estabelecidos (AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, DJe de 30/10/2024;

AgInt no REsp n. 2.161.153/SP, DJe de 14/2/2025).

[...]

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.172.109/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

EMENTA:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. MÉTODO PEDIASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. No julgamento do REsp 2.108.440/GO, a Segunda Seção concluiu que, com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e /ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.

3. Recurso especial con hecido e desprovido.

(REsp n. 2.165.527/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL GRAU III. MÉTODO PEDIASUIT. INDICAÇÃO MÉDICA. OBTENÇÃO DE RESULTADOS MODESTOS COM O TRATAMENTO CONVENCIONAL. MÉTODO REGISTRADO NA ANVISA
. RECURSO DESPROVIDO. I – A Constituição Federal estabelece a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196), sendo tal obrigação solidária entre todos os entes da federação.
II – Compete ao médico a escolha do tratamento adequado para cada paciente, eis que o referido profissional é quem detém o conhecimento técnico para deliberar acerca da melhor terapêutica em cada caso concreto. III - O método PEDIASUIT fora registrado pela ANVISA, teve sua eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e foi recomendado pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia para Desenvolvimento e Divulgação dos Conceitos Neuro funcionais (ABRADIMENE), afastando sua natureza experimental. IV – O método Pediasuit revela-se adequado como alternativa terapêutica a criança portadora de paralisia cerebral grau III com obtenção de modestos resultados com o tratamento convencional, sobretudo em razão de indicação médica do profissional que a acompanha.
V – Recurso conhecido e improvido.

(
TJ/ES
- Agravo de Instrumento 5002061 41.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento 02/10/2023).

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS . MÉTODO PEDIASUIT. DIREITO À SAÚDE COMO DEVER DO ESTADO. REGISTRO DO TRATAMENTO NA ANVISA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela provisória para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit associado ao Kabat, conforme prescrição médica apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber: (i) se o método Pediasuit, não incluído nos protocolos do SUS, deve ser custeado pelo Estado, considerando sua prescrição médica e eficácia comprovada; e (ii) se é aplicável a obrigatoriedade de fornecimento de tratamentos não experimentais quando comprovada sua necessidade e a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido pelo art . 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de fornecer tratamentos comprovadamente necessários à promoção da dignidade humana e ao acesso universal à saúde. 4. O método Pediasuit é registrado pela ANVISA e recomendado pelo COFFITO, afastando a alegação de tratamento experimental. Sua eficácia para casos como o do apelado foi comprovada por laudos técnicos, que indicam a insuficiência de tratamentos convencionais . 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para fornecer tratamentos essenciais, mesmo que não contemplados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Apelação conhecida e desprovida. Remessa prejudicada. Tese de julgamento: "1. O Estado tem o dever de custear tratamentos registrados pela ANVISA e prescritos como imprescindíveis à saúde do paciente, ainda que não incluídos nos protocolos do SUS, desde que comprovada a necessidade, a ausência de meios alternativos eficazes e a hipossuficiência do requerente ."

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50403527220228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 03/12/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. APROVADOS PELA ANVISA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O tema já foi objeto de diversos recursos julgados neste e. Tribunal, tendo por muito tempo prevalecido o entendimento de inexistência do dever do Estado em fornecer tratamentos que sejam experimentais e que não possuem eficácia comprovada.
2. Ocorre que os tratamentos pelos métodos Therasuit e o Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001(Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit).
3. Decisão mantida. 4. Tese vencida: Ausência de evidência comprovada de desfecho eficaz do tratamento. 5. Recurso improvido.

(
TJ/ES
- Agravo de Instrumento 5003551-06.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento 07/05/2021).

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE.
MENOR DE IDADE. ATRASO SIGNIFICATIVO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR. MÉTODO PEDIASUIT. DIREITO À SAÚDE.
SENTENÇA CONFIRMADA. I - A saúde é um direito do cidadão e dever do Estado, sendo ela corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa, ex vi do art. 196, da CF/88. Rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 227, § 1º, II2 impõe ao Estado, bem como à sociedade, o dever de assegurar os meios necessários à preservação da saúde do menor com deficiência, com desenvolvimento de políticas públicas para que possa viver com o mínimo de dignidade. II - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a responsabilidade solidária das pessoas políticas de fornecerem gratuitamente os meios indispensáveis ao tratamento e preservação da saúde das pessoas carentes, sendo plenamente possível o ajuizamento da ação contra um ou todos os entes estatais. III - Menor com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor foi submetido a tratamento convencional que, segundo os laudos médicos, não alcançaram resultado significativo, sendo expressamente recomendado o protocolo Pediasuit que, diante da inequívoca necessidade, deve ser fornecido pelo ente público.
IV - Ademais disso, o tratamento fora reconhecido pela ANVISA com registro sob o nº 81265770001, o que afasta a natureza experimental, sendo indicado para o tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral (PC), atrasos de desenvolvimento, lesões cerebrais traumáticas, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e/ou cognitivas de uma criança, sendo determinante para o bem-estar da demandante
. V - Remessa conhecida e não provida.

(
TJ/ES
- Agravo de Instrumento 0024628-80.2018.8.08.0048, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento 01/12/2022).

Nesses termos, pedindo
vênia
ao Eminente Relator, entendo que deve ser reconhecido em favor do Recorrente o direito de acesso ao tratamento fisioterápico Pediasuit associado com Kabat.

Isto posto, pelos fundamentos acima expostos, manifesto divergência ao Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conferir provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por F. B. C., menor impúbere representado por sua genitora, NILCIELE BARBOSA DE JESUS, reformando a Sentença guerreada, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento do tratamento pelo protocolo Pediasuit associado ao Kabat, conforme prescrito pela Médica que acompanha o menor no Sistema Único de Saúde, pelo tempo necessário à recuperação do paciente, invertendo os ônus sucumbenciais para condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), fixados na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando o valor ínfimo dado à causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, examinei com muita atenção os votos proferidos pelos eminentes Desembargadores que me antecederam na votação, de modo que pedi vista dos autos para melhor analisar a trazida à apreciação desta Câmara.

O eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou por negar provimento ao recurso de apelação. Fundamentou sua decisão, em síntese, na ausência de comprovação robusta da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e no fato de o apelante não ter esgotado as vias terapêuticas disponíveis na rede pública, notadamente no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES). Ancorou seu posicionamento na Nota Técnica nº 256027 do NAT-Jus, que aponta a falta de evidências científicas sobre a superioridade do método PediaSuit em relação às terapias convencionais.

Por sua vez, o preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho inaugurou a divergência, votando por dar provimento ao recurso para condenar o Estado do Espírito Santo a fornecer o tratamento pleiteado. Seu voto ressaltou o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para a existência de laudo emitido por médica do próprio SUS (id 13813587), que atesta expressamente que os tratamentos convencionais realizados pelo menor "pouco ou quase nada contribuiu para sua melhora". Além disso, salientou que o método PediaSuit possui registro na ANVISA e que a jurisprudência consolidada do STJ afasta sua natureza experimental.
Pois bem. Após detida análise do caso, e com a mais respeitosa vênia ao nobre Relator,
manifesto minha integral adesão ao voto divergente
.

Adoto, como razões de decidir, os sólidos e irretocáveis fundamentos já expostos pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. A questão central, a meu ver, é resolvida pela prova contundente e específica da ineficácia da política pública de saúde para o caso concreto do apelante, requisito essencial estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 106.

A minha convicção se firma, principalmente, no laudo médico subscrito pela Drª Thayna dos Santos Batista (id 13813587), profissional vinculada ao Sistema Único de Saúde que acompanha o menor na Unidade Básica de Saúde. O mencionado documento é enfático ao afirmar não apenas a necessidade do tratamento com o protocolo PediaSuit associado ao Kabat, mas, de forma crucial, ao declarar que o paciente já se submeteu ao tratamento convencional ofertado, o qual se mostrou ineficaz para sua condição clínica.

Ademais, como bem ressaltou a divergência, a alegação de que o tratamento seria experimental não se sustenta, vez que o protocolo PediaSuit possui registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que afasta, de plano, seu enquadramento como terapia experimental, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 6.
A jurisprudência do STJ reconhece que o método pediasuit não é experimental, possui registro na ANVISA e eficácia reconhecida por órgãos técnicos, sendo utilizado em sessões de fisioterapia e terapia ocupacional previstas no rol da ANS
. [...]. (STJ; REsp 1.928.451; Proc. 2021/0082496-9; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 23/10/2025).

Dessa forma, a recusa do Estado em fornecer o tratamento, diante de um quadro de paralisia cerebral severa, de uma prescrição médica clara e de uma prova inequívoca da ineficácia, no caso, da terapia padrão, representa uma violação ao direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal.

Diante do exposto, renovando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial
, condenando o Estado do Espírito Santo a fornecer ao apelante o tratamento com o protocolo PediaSuit associado ao Kabat, nos termos da prescrição médica, incluindo a inversão dos ônus sucumbenciais, conforme delineado no voto divergente.

Segundo se depreende, o apelante é criança com encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral - CID G80.0), apresentando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, quadriplegia e hipotonia muscular.

Em razão desse quadro, pleiteou junto ao
Estado
o tratamento fisioterapêutico intensivo pelos métodos PediaSuit e Kabat em clínica particular, alegando que as terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS não têm surtido os efeitos desejados.

A sentença hostilizada, acolhendo o posicionamento técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico do Judiciário (NAT-Jus), julgou improcedente a pretensão de custeio da terapêutica, pelo Estado, na rede privada.

Cinge-se a controvérsia a aferir se assiste ao autor o direito subjetivo ao custeio estatal de tratamento fisioterapêutico por método específico (PediaSuit/Kabat) em clínica particular.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no julgamento do
Tema 106
, a concessão judicial de medicamentos e tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, dentre os quais se destaca a comprovação da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos ou terapias fornecidos pelo sistema público,
in verbis
:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Como se depreende, o precedente vinculante estabelece que o Estado não pode ser compelido a custear tratamento de alto custo ou não padronizado se não houver prova robusta de que a política pública existente é falha ou inadequada ao caso concreto.

A escolha do tratamento não recai exclusivamente sobre a preferência do paciente ou do médico assistente, devendo-se privilegiar, a priori, os protocolos clínicos do SUS.

No caso, observa-se, a partir da análise detida do conjunto probatório, que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ineficácia absoluta do tratamento oferecido pela rede pública.

A
Nota Técnica nº 256027
, elaborada pelo NAT-Jus, afirma categoricamente que o método PediaSuit não possui evidências científicas robustas que comprovem sua superioridade em relação às terapias convencionais ofertadas no SUS:

“O método PediaSuit, não se encontra padronizado no SUS e também não está na Saúde Suplementar. Há falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação. [...] As abordagens tradicionais, como a fisioterapia convencional, terapia ocupacional e a Terapia de Integração Sensorial, possuem um corpo substancial de evidências que suportam sua eficácia na melhoria da função motora e da qualidade de vida das crianças com PC”.

Ademais, evidencia-se que o recorrente não esgotou as vias de tratamento na rede pública especializada antes de buscar a tutela jurisdicional para custeio na rede privada.

Conforme apontado pelo NAT-Jus e confirmado pelo acervo probatório, o menor não havia passado por avaliação no CREFES (Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo), que é o Centro Especializado em Reabilitação (CER II) de referência para sua região.

Inclusive, após a decisão liminar que indeferiu a tutela e determinou o encaminhamento, o Estado comprovou o agendamento de consulta de avaliação neurológica infantil no referido Centro para o dia 17/09/2024 (Id. 13813610), demonstrando que o serviço público está disponível e acessível.

Nesse contexto, impor ao ente público o custeio de tratamento em clínica particular, de custo elevado, quando a rede pública dispõe de estrutura especializada (CREFES) e métodos consagrados de reabilitação, violaria os princípios da isonomia e da racionalidade na gestão dos escassos recursos da saúde.

A simples apresentação de laudo médico particular, sugerindo que o tratamento convencional pouco contribui, não é suficiente para afastar a política pública, mormente quando o órgão técnico auxiliar do Juízo (NAT-Jus) atesta a adequação das terapias do SUS.

D
o exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da remessa necessária e da apelação cível e a ela nego provimento.

É como voto.

Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/05/2026

Após analisar detidamente os autos e os votos já proferidos, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

Desembargador Alexandre Puppim

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira